Tribunal: TJSP
Processo: 1074840-91.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. Inocorrência. A exigência do cumprimento dos requisitos legais para citação por edital é rígida no que tange ao quanto previsto no art. 256, do CPC/2015. Entretanto, não se pode formular outras exigências irrazoáveis, como a prévia citação por hora certa, inviabilizada pela informação do próprio patrono e filho da Embargante de que a citanda não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. Inocorrência. A exigência do cumprimento dos requisitos legais para citação por edital é rígida no que tange ao quanto previsto no art. 256, do CPC/2015. Entretanto, não se pode formular outras exigências irrazoáveis, como a prévia citação por hora certa, inviabilizada pela informação do próprio patrono e filho da Embargante de que a citanda não mais residia naquele local. Após frustradas todas as tentativas de citação pessoal e por via postal ao longo de mais de dois anos, sob pena de negativa de acesso à Jurisdição e ferimento aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e celeridade de tramitação. RECURSO DA EMBARGANTE NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074840-91.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DOROTÉIA
MARGARIDA
FERREIRA
BASTOS,
é
apelado
CONDOMINIO EDIFICIO CAMPOS ELISEOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074840-91.2019.8.26.0100 -Voto no 32960
2
Apelação Cível - no 1074840-91.2019.8.26.0100
Apelante/Embargante:
DOROTÉIA MARGARIDA FERREIRA
BASTOS
Apelado/Embargado:
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
CAMPOS
ELÍSEOS
MM. Juíza de Direito: Juliana Pitelli da Guia
Comarca de São Paulo 10a Vara Central Cível
Voto no 32960
EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO POR EDITAL.
NULIDADE. Inocorrência. A exigência do cumprimento dos
requisitos legais para citação por edital é rígida no que tange ao
quanto previsto no art. 256, do CPC/2015. Entretanto, não se pode
formular outras exigências irrazoáveis, como a prévia citação por
hora certa, inviabilizada pela informação do próprio patrono e
filho da Embargante de que a citanda não mais residia naquele
local. Após frustradas todas as tentativas de citação pessoal e por
via postal ao longo de mais de dois anos, sob pena de negativa de
acesso à Jurisdição e ferimento aos princípios constitucionais da
duração razoável do processo e celeridade de tramitação.
RECURSO
DA
EMBARGANTE
NÃO
PROVIDO,
com
observação.
Trata-se de “embargos de terceiro” opostos
por DOROTÉIA MARGARIDA FERREIRA BASTOS contra CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO CAMPOS ELÍSEOS, julgados improcedentes pela r. sentença (fls.
314/316), cujo relatório adoto, condenando a Embargante ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada,
a
Embargante
interpôs
recurso de apelação (fls. 331/352), ao qual o Embargado apresentou
contrarrazões às fls. 365/370.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074840-91.2019.8.26.0100 -Voto no 32960
3
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro fundados na
arguição de nulidade da citação editalícia, promovida nos autos de ação de
conhecimento de cobrança de aluguéis, ajuizada contra o Espólio de Arnaldo
Ferreira Bastos Filho, do qual a ora Embargante é inventariante, em fase de
cumprimento de sentença.
A r. sentença proferida nestes embargos de
terceiros ponderou que ocorreram diversas tentativas de citação pessoal da
Embargante, tanto por carta quanto por Oficial de Justiça, ao longo de mais de
dois anos, todas infrutíferas. Tendo o filho da Embargante, seu patrono
constituído nestes autos, se recusado a fornecer o endereço da Embargante para
novas diligências, foi considerada legítima a citação editalícia, rejeitando os
embargos de terceiro.
A Embargante, inconformada, pretendeu a
reforma da r. sentença sob a alegação de que os requisitos para a citação por
edital não foram preenchidos, visto que os números de documentos fornecidos
para pesquisas de endereços em nome da Embargante estavam incorretos.
O recurso não merece provimento.
Como é sabido, a citação por edital é uma
das formas de citação ficta e, bem por isso, tem expresso e pormenorizado
regime jurídico, inclusive quanto às hipóteses de cabimento, nos arts. 256 a 259,
do Código de Processo Civil. Logo, observe-se que, para que se possa realizar
citação por edital faz-se imprescindível a presença de algum dos requisitos
previstos em lei, sejam eles de ordem subjetiva (quanto à pessoa do réu) ou
objetiva (quanto ao local em que se pode encontrar o réu), sejam impostos “ex
lege”, conforme a literalidade dos incisos do art. 256, “in verbis”:
“Art. 256. A citação por edital será feita: I -
quando desconhecido ou incerto o réu; I quando desconhecido ou incerto o citando; II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III nos
casos expressos em lei.”
Assim, a observância de tais requisitos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074840-91.2019.8.26.0100 -Voto no 32960
4
componente imprescindível do devido processo legal no direito processual pátrio,
integrando, como bem observado nas razões recursais, o direito à ampla defesa e
à higidez processual. Mas, por outro lado, não se pode pretender a criação de
requisitos outros, além dos já previstos na legislação, para condicionar a
possibilidade de realização da citação, ainda que ficta, do espólio/réu ( na ação
originária-) através de sua inventariante(-Embargante-), que já se encontre nas
situações previstas no citado art. 256 do CPC/2015 (CPC/1973, art. 231).
Trata-se, ademais, de ponderar o fato de
que a citação é instrumento processual de comunicação de atos e, como tal, não
consubstancia fim em si mesma, mas antes uma formalização necessária para a
finalidade de todo e qualquer processo jurídico, qual seja, a satisfação do direito
lesado ou ameaçado de lesão trazido à apreciação do Poder Judiciário
(interpretação que decorre, pois, da expressa dicção constitucional do princípio
do acesso à Jurisdição - art. 5o, XXXV, CF/88).
Nas
palavras
do
i.
Cândido
Rangel
Dinamarco sobre a citação como ato processual:
“(...) Na disciplina legal e no trato jurisprudencial
desta revela-se um dos pontos mais sensíveis da teoria dos atos processuais, que é o
equilíbrio entre o valor da forma e a realidade dos escopos a realizar (...): a citação
precisa ser feita pelos modos idôneos recomendados pela lei, mas sem obstinações que
vão além da necessidade de dar ao juiz a suficiente segurança de que ela haja cumprido
a missão de levar ao demandado o conhecimento da demanda proposta. (...) o direito
brasileiro se dispõe a dispensar a esse importantíssimo ato de comunicação processual
os cuidados que ele merece, mas procurando racionalizar as exigências e adaptá-las às
realidades do tempo.” (in Instituições de Direito Processual Civil. 6a ed., rev. e
atual., São Paulo: Malheiros, 2009, Vol. III, p. 416/417).
Assim, não se pode ignorar que o ato
processual de citação deve ser realizado sob os fundamentos e requisitos legais,
porém sem olvidar que sempre deve estar em consonância com outros princípios
de estatura constitucional e de natureza jurídica material, como os relativos ao
acesso à jurisdição, razoável duração do processo e celeridade de tramitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074840-91.2019.8.26.0100 -Voto no 32960
5
(respectivamente, art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF/88). Tal interpretação tem como
resultado, pois, no tocante ao que versa a presente demanda, que, uma vez
constatado estar a Embargante (-, inventariante do espólio/réu da ação originária-)
em local incerto e não sabido, não se podem exigir maiores rigores para a
viabilização da citação ficta, sob pena de ser negada a própria realização dos
direitos do Embargado.
Sobre tal constatação, ademais, o C.
Superior Tribunal de Justiça também possui precedentes de aplicação da norma
de citação ficta sem a exigência de requisitos exacerbados para tanto, conforme
se depreende dos seguintes exemplos:
“SENTENÇA ESTRANGEIRA CONTESTADA.
CURADORIA ESPECIAL. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS.
5o E 6o DA RESOLUÇÃO STJ N. 9/2005. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. (...). 3- Não se pode formular exigência descabida como
condição para citação ficta, sob pena de se negar acesso à justiça. 4- Hipótese em
que se reconhece a higidez da citação por edital, bem como a observância dos demais
requisitos legais. Casal separado de fato desde 1o de maio de 2004. 5- Pedido que
consiste, por certo, em mero requerimento de regularização, no Brasil, da condição
de estado da requerente. Inexistência de bens a partilhar ou filhos menores a considerar.
Precedentes específicos. 6- Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido.”
(SEC 12328/EX, CE, rel. Min. Og Fernandes, j. 17.FEV.2016, DJe 17.MAR.2016).
(destacado).
“HOMOLOGAÇÃO. DESTITUIÇÃO DE PÁTRIO
PODER. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ABANDONO CARACTERIZADO. PEDIDO DEFERIDO.
(...). 2. Não há falar em nulidade da citação por edital se demonstrado nos autos
que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido. 3. Não ofende a
ordem jurídica interna o provimento alienígena que destitui o pai do pátrio poder
porquanto caracterizado o abandono. 4. Pedido de homologação deferido.” (SEC
11850/EX, CE, rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 16.DEZ.2015, DJe
02.FEV.2016). (destacado).
E, na hipótese dos autos, há justamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074840-91.2019.8.26.0100 -Voto no 32960
6
esse conflito entre os requisitos legais e a efetiva realização do processo como
medida de satisfação dos direitos materiais que lhe são subjacentes.
Observe-se, pois, em primeiro lugar, que a
citação da Embargante foi tentada tanto de forma postal quanto por meio de
Oficial de Justiça, sendo frustrada em todas as ocasiões, conforme consta de fls.
84, 93, 110, 124, 136, 145, 158 e 164.
Embora a Embargante tenha alegado que
deveria ter sido tentada a citação por hora certa, tal tentativa restou inviabilizada
pela declaração do próprio filho da Embargante, patrono que a representa nestes
autos, o qual afirmou que a Embargante não mais residia naquele local,
recusando-se a fornecer seu novo endereço para as diligências subsequentes (fl.
164).
A Embargante afirmou ainda que não foi
cumprido o requisito do art. 256, § 3°, do CPC, que exigia a pesquisa de
endereços da Embargante junto aos cadastros de órgãos públicos, uma vez que
os números do RG e CPF da Embargante foram fornecidos de forma incorreta
pelo Embargado. Observa-se, entretanto, o que o número de CPF informado
pertencia ao falecido devedor da quantia “sub judice”, que era esposo da
Embargante, permitindo a pesquisa de endereços comuns à família (fls. 182/187),
gerando inclusive nova diligência na qual foi novamente procurada a Embargante
(fls. 190 e 202).
Diante desse quadro, e ponderando todas
as diligências efetuadas ao longo de mais de dois anos, somadas à afirmação do
filho da Embargante, seu advogado, de que a Embargante não mais residia no
endereço diligenciado, a Embargante poderia ser considerada perfeitamente
como impossível de localização exata, ou seja, pode-se considerá-la como em
localização incerta e não sabida.
Logo, constatado que a Embargante, “in
casu”, encontrava-se em local incerto e ignorado, não se podem formular outras
exigências formais ou procedimentais para inviabilizar, ou anular, a realização da
citação por edital pois, na hipótese dos autos, tal providência implicaria na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074840-91.2019.8.26.0100 -Voto no 32960
7
inviabilização do acesso à Jurisdição do Embargado em tempo razoável e com
duração célere de tramitação, o que não se admite.
O presente recurso, portanto, não merece
provimento, mantendo-se “in totum” a r. sentença proferida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantida a r.
sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários
advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora